Tribunal: STJ
Processo: 1114034-98.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024843 - SP (2025/0311963-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INDUSCRED
-
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
LEANDRO MINHON VILLA NOVA - SP257786
TEODORINHA SETTI DE ABREU TONDIN - SP098105
AGRAVADO
: MZ COMERCIO DE SUCATAS LTDA
ADVOGADA
: JOSELI SILVA GIRON BARBOSA - SP102409
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
477 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTS. 1.201 E 1.202 DO CÓDIGO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF.
POSSE E ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
DEFICIENTE. SÚMULA No 284.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada nos declaratórios que foram opostos, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
3. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a
posse da recorrente e o esbulho possessório não restaram comprovados nos
autos, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas da causa,
providência vedada no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente interpretados de forma divergente pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52424602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: dba15853-8df0-4df5-9847-dd75e27bc9c8

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: dba15853-8df0-4df5-9847-dd75e27bc9c8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024843 - SP (2025/0311963-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INDUSCRED
-
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
LEANDRO MINHON VILLA NOVA - SP257786
TEODORINHA SETTI DE ABREU TONDIN - SP098105
AGRAVADO
: MZ COMERCIO DE SUCATAS LTDA
ADVOGADA
: JOSELI SILVA GIRON BARBOSA - SP102409
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
477 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTS. 1.201 E 1.202 DO CÓDIGO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF.
POSSE E ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
DEFICIENTE. SÚMULA No 284.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada nos declaratórios que foram opostos, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
3. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a
posse da recorrente e o esbulho possessório não restaram comprovados nos
autos, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas da causa,
providência vedada no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente interpretados de forma divergente pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por INDUSCRED - EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LIMITADA contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo
extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"Apelação. Ação de reintegração de posse. Posse da autora e esbulho da ré
não comprovados. Melhor posse da ré demonstrada. Alegação de domínio
Documento eletrônico VDA51617187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:56
Código de Controle do Documento: e0af0b87-4c85-4152-bf8a-f47719612703

inservível, diante da separação entre os juízos possessório e petitório.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido" (e-STJ fl. 761).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 780/783).
No recurso especial (e-STJ fls. 786/800), a recorrente, além de divergência
jurisprudencial, alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que teria havido
negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre
a
" (e-STJ fl.
"(...) efetiva discussão, por ambas as partes, quanto ao domínio do imóvel
793) e acerca da inadequação da via processual eleita pelo recorrido;
(ii) art. 477 do CPC, sustentando a invalidade dos depoimentos prestados que
embasaram a improcedência do pedido em razão da ausência de isenção para depor por
ter interesse em favor da recorrida, seja por uma delas ser funcionária da MZ Comércio
de Sucatas Ltda. seja pela outra ter atuado como perito, recebendo proventos, o que o
torna suspeito ou impedido; e
(iii) arts. 560 do CPC e 1.201 e arts. 1.202 do Código Civil, defendendo que do
exame dos autos se pode observar que a recorrida não é possuidora de boa-fé, visto que
invadiu o imóvel de sua propriedade objeto da lide, tratando-se de posse injusta e
clandestina.
Afirma, em dissídio jurisprudencial, que a posse discutida com base no
domínio atrai a incidência da Súmula no 487/STF.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 826/858), o recurso foi
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação possessória de reintegração de posse ajuizada
por Induscred - Empreendimentos e Participações Ltda. em desfavor de MZ Comércio de
Sucatas Ltda., sob a alegação de invasão de imóvel de sua propriedade e pedido de
reintegração na posse.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição rejeitou a preliminar de
prescrição e, no mérito, julgou pela improcedência do pedido por ausência de
comprovação, pela autora, dos ônus do
do CPC.
art. 561
Foi constatado que as provas documentais eram unilaterais e que as
testemunhas indicaram posse prolongada do Sr. Milton José de Lima e da empresa ré a
respeito do imóvel por, ao menos, 20 (vinte) anos, inexistindo comprovação de posse da
autora ou de esbulho, sendo inadequada a mera invocação de domínio.
O Tribunal local negou provimento ao recurso da autora ora recorrente,
mantendo a sentença de improcedência, com base nos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA51617187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:56
Código de Controle do Documento: e0af0b87-4c85-4152-bf8a-f47719612703

(i) a autora não comprovou posse nem esbulho e que se demonstrou a "melhor
da ré, sendo inservível a alegação de domínio diante da separação entre os juízos
posse"
possessório e petitório; e
(ii) inexistência de elementos mínimos acerca da suposta locação invocada
pela autora, bem como documentos e prova testemunhal que corroboram a ocupação
antiga e efetiva por Milton José de Lima e pela empresa ré. No julgamento dos
declaratórios que se seguiu, a instância ordinária reiterou o entendimento de que a
discussão acerca da propriedade é impertinente e prescindível para o deslinde da ação
possessória, não podendo ser objeto de pronunciamento definitivo no âmbito destes
autos.
Ao contrário do afirmado pela recorrente, restou destacado que não houve
disputa da posse fundada, eminentemente, na alegação de propriedade por ambas as
partes, razão pela qual nem a sentença nem o acórdão poderiam adentrar essa seara.
Consignou, ainda, a existência de ação de usucapião em tramitação (Processo
no 0059560-88.2005.8.26.0100) e o indeferimento, pela Corregedoria Geral da Justiça,
do pedido de providências voltado à retificação/nulidade de matrícula, com indicação de
que eventual controvérsia dominial deve ser buscada na via jurisdicional própria.
Logo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal local,
ainda que por fundamentos distintos daqueles apresentados pelas partes, adota
fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial são inadmissíveis.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
6. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido"
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
AREsp 1.033.786/RS,
Turma, DJe
.
20/6/2017)

Não se pode confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou
ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
No mais, quanto aos arts. 477 do CPC e 1.201 e 1.202 do Código Civil,
verifica-se que referidos preceitos legais não foram objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram suscitados nos embargos
declaratórios que foram opostos.
Documento eletrônico VDA51617187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:56
Código de Controle do Documento: e0af0b87-4c85-4152-bf8a-f47719612703

Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
No tocante ao
do CPC, o Tribunal de origem assentou que a
art. 560
recorrente não comprovou exercício de posse nem a ocorrência de esbulho, ao passo que
a recorrida e Milton José de Lima demonstraram ocupação efetiva e longeva da área,
configurando melhor posse.
Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de
que a posse da recorrente e o esbulho possessório não restaram comprovados nos
autos, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas da causa, providência vedada
no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. REQUISITOS
DO
DO
NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE
ART. 561
CPC/2015.
REEXAME FÁTICO. SÚMULA
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 568 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
AREsp 2.538.062/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
7/4/2025,
11/4/2025)

Por fim, em relação ao dissídio jurisprudencial, impende destacar que, de
acordo com a exigência contida no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, o recurso especial somente é cabível quando suas razões demonstram
cabalmente que o Tribunal de origem violou norma de índole infraconstitucional, o que
não abrange enunciado de súmula.
No caso dos autos, verifica-se a deficiência da fundamentação recursal, pois a
parte agravante deixou de indicar, com clareza e objetividade, os dispositivos de lei
federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, limitando-se a expressar o
inconformismo com o julgado, redigindo o especial como se apelação fosse.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência
de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
(...)
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III, c,
art. 105,
da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao
Documento eletrônico VDA51617187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:56
Código de Controle do Documento: e0af0b87-4c85-4152-bf8a-f47719612703

tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente,
sob pena de incidência da aludida Súmula n. 284 do STF.
(...)
5. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.662.008/BA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025)
.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o patamar
de 18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:56
Código de Controle do Documento: e0af0b87-4c85-4152-bf8a-f47719612703

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.024.843 / SP
Número Registro: 2025/0311963-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10282640620208260100 11140349820198260100 20063240620228260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSCRED - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADOS : TEODORINHA SETTI DE ABREU TONDIN - SP098105
JOSÉ MAURO MARQUES - SP033680
LEANDRO MINHON VILLA NOVA - SP257786
AGRAVADO
: MZ COMERCIO DE SUCATAS LTDA
ADVOGADA
: JOSELI SILVA GIRON BARBOSA - SP102409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA52418817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 034fc9dd-cfd0-45ce-92fe-a4c591a62be6

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 034fc9dd-cfd0-45ce-92fe-a4c591a62be6